Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE TORTURA. DISSIMULAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I – Havendo controvérsia em relação à intimação do patrono do réu sobre da sentença de pronúncia, bem como constatado que, reaberto o prazo de intimação, a Defesa interpôs recurso acompanhado das razões recursais, dentro do prazo estabelecido no art. 586 do CPP, rejeita-se preliminar de intempestividade. em garantia à plenitude de defesa.
II – Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a presença da materialidade e dos indícios de autoria, diante da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, do CP).
III – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
IV – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
V – Não sendo possível aferir na primeira fase do procedimento do Júri, se a conduta em tese praticada pelos réus enquadra-se como outro delito, deve ser mantida a decisão que os pronunciou como incursos no delito de homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da conduta criminosa, bem como a verificação da existência ou não do dolo.
VI – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VII – Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade os réus que acompanharam a instrução presos, após a sentença de pronúncia, considerando a presença dos requisitos relativos à prova da materialidade e indícios de autoria e, ainda, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta
VIII – Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.